Tribunal: TJDFT
Processo: 0735137-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE CÃO DE GRANDE PORTE COMO GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. AUTORIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E INDEPENDENTE. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de roubo majorado, consistente na subtração de bens mediante grave ameaça exercida com o uso de cão da raça rottweiler e simulação de arma de fogo, em concurso de agentes, no interior de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial atende aos requisitos legais e ostenta validade probatória; (ii) verificar se é caso de absolvição por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva; e (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado em observância ao art. 226 do CPP e à tese do Tema Repetitivo 1258 do STJ ostenta idoneidade probatória. A existência de provas independentes e convergentes — depoimentos coerentes, apreensão de bens, vínculos objetivos entre o acusado e o crime — autoriza a condenação criminal.
4. A autoria do crime de roubo pode ser confirmada por meio de provas autônomas e convergentes, mesmo sem prisão em flagrante ou apreensão imediata de bens subtraídos.
5. Divergência pontual entre os relatos das vítimas quanto à percepção do cão durante o crime não compromete a veracidade dos depoimentos, sendo justificada pelas diferentes posições e níveis de visibilidade no momento da ação.
6. A ausência de flagrante, de apreensão direta com os objetos do crime e o exercício do direito ao silêncio não afastam a autoria, demonstrada por amplo conjunto probatório que inclui confirmação de terceiros sobre a presença e conduta do réu na data dos fatos, além de tentativa de utilização dos cartões subtraídos.
7. O uso de animal de grande porte para intimidação, embora integre a grave ameaça do tipo penal, pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade quando demonstra maior grau de reprovabilidade e inflige temor excepcional às vítimas..
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; arts. 59, 33, § 2o, "b", 44 e 77; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1258.